Tribunal: CARF
Processo: 10830.723867/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723867/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.030 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
CARLOS FRANCISCO ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE
RENDIMENTOS.
RESCISÃO
DE
CONTRATO
DE
TRABALHO.
CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA E CONFIDENCIALIDADE.
PAGAMENTO
DE
VERBA
POR
MERA
LIBERALIDADE
DO
EMPREGADOR. INCIDÊNCIA.
A parcela paga na rescisão do contrato de trabalho por mera liberalidade do
empregador, sem obrigatoriedade em lei, convenção ou acordo coletivo,
decorrente de cláusula de não concorrência e confidencialidade, implica
acréscimo patrimonial para o beneficiário dos rendimentos e, portanto, sujeita à
incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723867/2012-60
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723867/2012-60

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), por meio do
Acórdão no 08-29.591, de 14/05/2014, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário (fls. 131/135):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2009
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO OU AVISO
PRÉVIO. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Para que a indenização ou aviso prévio pago por rescisão de contrato de trabalho sejam
considerados isentos do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, é
necessário que sejam pago até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio
coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho.
ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO JÁ PROVADO.
Se o Auditor Fiscal anexa documentos que comprovam os fatos que embasaram o
lançamento, o ônus de provar que esses fatos não existiram é do impugnante.
Impugnação Improcedente
Foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário de 2008,
exercício de 2009, decorrente do procedimento de revisão da Declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF), em que a fiscalização tributária apurou omissão de rendimentos
do trabalho assalariado recebidos da fonte pagadora COIM Brasil Ltda, no total de R$
581.864,00 (fls. 29/32).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), reduzindo o saldo do imposto a restituir.
Ciente da autuação fiscal no dia 22/05/2012, a pessoa física impugnou a exigência
fiscal (fls. 02/07 e 23/24).
Intimado por via postal em 06/06/0214 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 03/07/2014, conforme carimbo de
protocolo, no qual aduz os seguintes argumentos de fato e direito para a reforma do acórdão
recorrido, em síntese (fls. 226 e 256/273):
(i) os valores supostamente omitidos são decorrentes de
indenização recebida em razão do seu desligamento da empresa
COIM Brasil Ltda e demais verbas rescisórias;
(ii) os rendimentos não foram omitidos. O contribuinte declarou
os valores no campo “Rendimentos isentos e não tributáveis”, de sorte
que a fundamentação utilizada na notificação de lançamento não
correspondente à realidade dos fatos;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723867/2012-60

(iii) os valores recebidos não representam acréscimo patrimonial
ou conteúdo econômico, uma vez que a finalidade é a reparação de
dano; e
(iv) o dano sofrido pelo recorrente diz respeito à obrigação
assumida de se manter afastado da profissão que atua por 2 anos
consecutivos,
conforme
Instrumento
de
Compromisso
de
Confidencialidade e de Não Concorrência, impedido de trabalhar no
segmento químico.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A fonte pagadora emitiu o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, relativo ao ano-calendário de 2008, datado de 17/04/2009,
indicando como rendimentos tributáveis o valor de R$ 1.001,421,71. Uma semana depois, no dia
24/04/2009, a empresa COIM Brasil Ltda retificou os rendimentos tributáveis para R$
301.421,71 (fls. 17 e 123).
Em resposta à diligência fiscal, no curso do procedimento de revisão da
declaração do contribuinte, a COIM Brasil Ltda explicou as divergências e destacou que houve
equívoco na redução dos valores tributáveis para R$ 301.421,71.
O valor correto para os rendimentos tributáveis corresponde a R$ 683.285,71,
enquanto os rendimentos isentos/não tributáveis são iguais a R$ 638.001,40, devidamente
discriminados para a fiscalização. No dia 10/04/2012, a fonte pagadora retificou o comprovante
de rendimentos (fls. 73/74 e 107).
Por sua vez, o contribuinte declarou o montante de R$ 101.421,71 como
rendimentos tributáveis recebidos da COIM Brasil Ltda. Também informou o valor de R$
1.496.253,29 no quadro “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, com origem em indenizações
por rescisão do contrato de trabalho (fls. 35/42).
Logo, a situação configura tanto omissão de rendimentos quanto classificação
indevida como rendimentos isentos e não tributáveis. Porém, tal aspecto não se mostra relevante
no presente caso, já que o procedimento de revisão da declaração da pessoa física resultou
apenas na redução do saldo a restituir do imposto de renda.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723867/2012-60

O imposto de renda incide sobre o rendimento bruto decorrente do capital, do
trabalho ou de ambos, e ainda sobre os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados como tributáveis, sendo suficiente o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título (art. 3o, § 1o e 4o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988).
O apelo recursal insurge-se contra a inclusão na base de cálculo do imposto de
renda da parcela acordada no Instrumento de Compromisso de Confidencialidade e de Não
Concorrência (fls. 13/15 e 155/157).
Em síntese, o recorrente, ex-empregado da COIM Brasil Ltda, na qual exerceu
cargos de nível de diretoria pelo período de 10 anos, assumiu o compromisso de não atuar, direta
ou indiretamente, pessoalmente ou mesmo através de empresas ou de terceiros, no segmento ou
em áreas de negócios explorados pela pessoa jurídica por um lapso de tempo de 2 anos contados
da assinatura do termo. O ex-diretor também se comprometeu a não divulgar quaisquer
informações que tenha obtido enquanto executivo da companhia.
Em virtude do pacto entre as partes, a pessoa jurídica pagou ao recorrente o valor
bruto de R$ 450.000,00, no ano-calendário de 2008, confirmado em termo próprio denominado
“transação extrajudicial”.
Pois bem. No presente caso, o valor percebido pelo contribuinte não resulta de
imposição normativa, expressa em lei, convenção ou acordo coletivo, mas decorre de mera
liberalidade do empregador, concedido voluntariamente, com fundamento em cláusula estipulada
em acordo entre as partes ao término do contrato de trabalho.
O conceito de indenização está ligado à reposição ou compensação por um dano.
Contudo, apenas as indenizações que não impliquem acréscimo patrimonial para o beneficiário,
com aumento de riqueza, estão livres da tributação pelo imposto de renda, ressalvadas as
hipóteses de isenção ou não incidência previstas na lei tributária.
Em verdade, a quantia de R$ 450.000,00 representa retribuição pela obrigação de
manter confidencialidade e não exercer concorrência, durante o prazo de dois anos, com
finalidade de compensar a riqueza que o funcionário deixa de ganhar em decorrência dos
compromissos assumido com o ex-empregador. É dizer que não tem o propósito de restabelecer
o patrimônio material que havia sido diminuído.
Por força da legislação tributária, a indenização e o aviso prévio pagos na rescisão
do contrato de trabalho são excluídos dos rendimentos tributáveis até o limite garantido pela lei
trabalhista, por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do
Trabalho. Acontece que a hipótese dos autos é claramente distinta, não estando abrangida por
isenção ou não incidência. 1
Aliás, sobre a matéria em apreço, indispensável mencionar o Recurso Especial
(REsp) no 1.102.575/MG, julgado no rito dos recursos repetitivos, com trânsito em julgado em
04/11/2009, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a seguinte tese (Tema/Repetitivo:
139):

1 Art. 39, inciso XX, do Regulamento do Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, vigente à época dos fatos (RIR/99).
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723867/2012-60

As verbas concedidas ao empregado por mera liberalidade do empregador, isto é, verba
paga na ocasião da rescisão unilateral do contrato de trabalho sem obrigatoriedade
expressa em lei, convenção ou acordo coletivo, implicam acréscimo patrimonial por não
possuírem caráter indenizatório, sujeitando-se, assim, à incidência do imposto de renda.
Na mesma linha interpretativa, a decisão no REsp no 1.112.745/SP, com trânsito
em julgado no dia 05/04/2010. Naquela ocasião, a tese firmada, igualmente na sistemática dos
recursos repetitivos, foi assim resumida (Tema/Repetitivo: 150):
As verbas concedidas ao empregado, por mera liberalidade do empregador, quando da
rescisão unilateral de seu contrato de trabalho sujeitam-se à incidência do Imposto de
Renda.
Mais especificamente sobre verbas de confidencialidade e não concorrência, os
precedentes de ambas as turmas do STJ consideram que os valores recebidos pelo ex-funcionário
de alto escalão representam acréscimo patrimonial. A título de exemplo, o REsp no
1.679.495/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, julgado recentemente em 20/02/2020, cuja
ementa é parcialmente transcrita abaixo:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. PACTO DE NÃO
CONCORRÊNCIA. VERBAS RECEBIDAS. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA
(...)
5. In casu, não estando prevista na lei isenção específica para as verbas recebidas em
face de pacto de não concorrência e confidencialidade, os valores devem ser
regularmente tributados pelo Imposto de Renda, por caracterizarem acréscimo
patrimonial.
6. “Pacífico o entendimento da Primeira Seção desta Corte no sentido de que a verba
paga por liberalidade do empregador, isto é, verba paga na ocasião da rescisão unilateral
do contrato de trabalho sem obrigatoriedade expressa em lei, convenção ou acordo
coletivo, tem natureza remuneratória”. (REsp 1.102.575/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado pela sistemática dos
repetitivos em 23/09/2009).
Em suma, a parcela recebida pelo contribuinte, no total de R$ 450.000,00,
constitui rendimento tributável, com incidência do imposto de renda na pessoa física.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital